Tribunal: TJMT
Processo: 1015181-32.2023.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015181-32.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS CESAR COSTA PINTO (APELADO), CARLOS CESAR PINTO COSTA - CPF: 449.997.803-30 (APELADO), MARIO SERGIO DE JESUS PINTO FONSECA - CPF: 615.291.673-96 (APELANTE), CLEITON GONCALVES PIAU - CPF: 667.533.411-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONCIO LIBANIO DUARTE JUNIOR - CPF: 049.013.381-96 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSELINO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 396.307.491-49 (VÍTIMA), LUCAS ANTONIO DE SOUZA - CPF: 010.705.931-25 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO. TEORIA DA
AMOTIO
. QUALIFICADORA DA ESCALADA COMPROVADA POR PROVA PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVADA EM RAZÃO DA PRÁTICA DELITIVA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. CRITÉRIO DE 1/8
(UM OITAVO)
SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. LEGALIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, I e II, e art. 307, do Código Penal, à pena de 4
(quatro)
anos, 11
(onze)
meses e 15
(quinze)
dias de reclusão, além de 6
(seis)
meses e 2
(dois)
dias de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15
(quinze)
dias-multa.

2.
A sentença, reconhecendo a regularidade processual, concluiu pela comprovação da materialidade e autoria do furto qualificado e da falsa identidade com base no flagrante, registros policiais, laudo pericial, depoimentos judiciais e confissão do réu, adotando juridicamente a teoria da
amotio
para afirmar a consumação do furto, reconhecendo as qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo e a tipicidade da falsa identidade conforme a Súmula 522 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
. Na dosimetria, valorou negativamente culpabilidade e antecedentes, agravou a pena pela reincidência, somou as penas em concurso material e fixou regime inicial fechado, mantendo a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o crime de furto se consumou diante da recuperação imediata da
res furtiva
; (
ii
) estabelecer se está configurada a qualificadora da escalada; (
iii
) determinar se a valoração negativa da culpabilidade pela prática do crime durante o cumprimento de pena configura
bis in idem
; (
iv
) definir se é adequado o critério de 1/8
(um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para
a exasperação
da pena-base; e (v) estabelecer se é proporcional a compensação parcial entre a atenuante
da confissão espontânea e a agravante da
multirreincidência
, com aumento de 1/6
(um sexto) da pena intermediária
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ordenamento jurídico adota a teoria da
amotio
, segundo a qual o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve lapso temporal e independentemente de posse mansa e pacífica (Tema 934,
do Superior Tribunal de Justiça -
REsp 1.524.450).

4.
A recuperação imediata da coisa e a perseguição subsequente não afastam a consumação, pois o bem saiu da esfera de vigilância da vítima e ingressou, ainda que momentaneamente, no poder de disposição do agente.

5.
A qualificadora da escalada resta comprovada por laudo pericial que atesta muro com aproximadamente 2,10 metros de altura,
indicando
a transposição
de
obstáculo vertical que exige esforço físico incomum.

6.
A prática de novo crime durante o cumprimento de pena revela maior grau de censurabilidade da conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade
na primeira fase da dosimetria
, sem configuração de
bis in idem
com a agravante da reincidência
, por se tratar de institutos autônomos.

7.
O critério de exasperação da pena-base mediante aplicação de 1/8
(um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é técnica aceita pela jurisprudência, assegura proporcionalidade e individualização da pena e não configura ilegalidade ou desproporcionalidade.

8.
A
multirreincidência
constitui circunstância preponderante nos termos do art. 67 do Código Penal, de modo que a compensação com a confissão espontânea não pode ser integral, admitindo-se compensação parcial, conforme entendimento firmado pelo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
no Tema 585
, havendo proporcionalidade na aplicação da fração de
1/6
(um sexto)
aplicada na segunda fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1.
O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da
res furtiva
, sendo irrelevante a recuperação imediata do bem.
2.
A transposição de muro com altura aproximada de dois metros configura a qualificadora da escalada.
3.
A prática de delito durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da culpabilidade sem configurar
bis in idem
com a reincidência.
4.
É legítima a fixação da pena-base mediante aplicação da fração de 1/8
(um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

5.
A
multirreincidência
prepondera sobre a confissão espontânea, admitindo compensação apenas parcial.
”

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 59, 61, I, 67, 155, § 4º, I e II, e 307.

Jurisprudência relevante citada
: STF e STJ, Tema 934 (REsp 1.524.450); STJ,
AgRg
no HC 819.576/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 2.10.2023; STJ,
AgRg
no HC 895.146/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 2.4.2024; STJ, Tema 585; TJMT, Apelação nº 1005722-32.2025.8.11.0004, Primeira Câmara Criminal, j. 7.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Mário Sérgio de Jesus Pinto Fonseca

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de
Rondonópolis
/MT que
, na Ação Penal nº 1015181-32.2023.8.11.0003,
o condenou pela prática dos crimes previstos no art.
155, § 4º, I e II

e art. 307
, do Código Penal
(furto qualificado e
falsa id
entidade)
, à pena de
4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado,
e
ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Sustenta a desclassificação do furto consumado para a modalidade tentada, ante a inexistência de posse mansa e pacífica da
res furtiva
; subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora da escalada; a revisão da dosimetria mediante exclusão da culpabilidade negativada por alegado
bis in idem
; a adoção do critério de 1/6
(um sexto)
sobre a pena mínima na primeira fase; e a redução da fração aplicada na compensação entre confissão espontânea e
multirreincidência
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais e, refutando a pretens
ão
defensiva, manifestou-se pelo
des
provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio do
parecer d
o

Dr.

Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pelo
des
provimento do
recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso
é
tempestivo, fo
i
interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Registre-se que a
materialidade e autoria delitivas estão regularmente comprovadas e
não
foram ob
jeto de insurgência recursal.

No que se refere à

tese de desclassificação para a forma tentada
do crime de furto
,
com o argumento de
ausência de posse mansa e pacífica dos bens
, é importante esclarecer que
o
ordenamento jurídico-penal
brasileiro
, alinhando-se à maciça jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
, inclusive sob o rito dos repetitivos
(Tema 934
,
REsp 1.524.450), adotou a teoria da
amotio
(ou
apprehensio
) para a definição do momento consumativo do crime de furto
, segundo a qual
a consumação do delito de furto ocorre com a mera inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve lapso temporal e independentemente de a posse se tornar mansa, pacífica ou desvigiada.

N
esse contexto, n
ão se exige, para a consumação, que o agente logre êxito em transportar a coisa para outro local ou que tenha a oportunidade de dela dispor livremente. Basta que cesse a posse da vítima e inicie-se a do autor, ainda que precária.

No caso d
os autos, verifica-se que o
iter criminis
foi integralmente percorrido.
O
s depoimentos das vítimas
Lucas Antônio de Souza
e
Neuselino
Antônio de Souza

(ID.
343158953
)
,
colhid
os
sob o crivo do contraditório
,
demonstra
m
que o apelante ingressou na residência, apossou-se de diversos utensílios domésticos (panelas, vasilhas, copos), acondicionou-os em uma caixa e transpôs os limites do imóvel, evadindo-se para a via pública.

O
policial militar

Leoncio Libanio Duarte Junior
, inquirido em juízo, confirmou que foram acionados
para atendimento de uma ocorrência de furto em residência
e quando diligenciaram ao local encontraram o apelante na via pública, já imobilizado pelas vítimas
, tendo sido
localizada uma caixa com utensílios domésticos retirados da residência.

Assim,
s
egundo const
a das provas
,
o
apelante foi abordado e detido já na rua, em local diverso daquele onde ocorreu a subtração, na posse dos bens. O fato de ter havido perseguição imediata (impropriedade, aliás, pois a perseguição se deu após a
s vítimas serem avisados pelos vizinhos
) e a consequente recuperação da
res
não desnatura a consumação. Houve, inequivocamente, a inversão da posse. O bem saiu da esfera de vigilância e proteção da vítima e passou, ainda que momentaneamente, para o poder de disposição do agente.

A tese de tentativa, portanto, mostra-se juridicamente insustentável, devendo ser rechaçada para manter a condenação pela forma consumada do delito previsto no art. 155 do Código Penal.

No que tange ao
pleito de afastamento da qualificadora da escalada
, imperioso destacar que a configuração desta circunstância legal exige o ingresso no local do crime por via anormal, mediante esforço físico incomum, agilidade ou o uso de instrumentos (escadas,
cordas, etc.
) para transpor obstáculos verticais.

A
incidência
desta qualificadora
ao caso
encontra-se comprovada pelo Laudo Pericial
(ID.
343158856
)
, o qual atestou que o muro da residência possui altura aproximada de 2,10 metros (dois metros e dez centímetros).

A argumentação defensiva de que haveria um
“
ponto de apoio
”

no portão
(alça metálica) a 1,36 metros do solo não possui o condão de descaracterizar a qualificadora. A existência de
um
apoio intermediário
, embora possa facilitar minimamente a subida, não elimina a necessidade de esforço físico superior ao ordinário
para a transposição deste obstáculo
.

O indivíduo necessita içar seu próprio corpo, equilibrar-se e transpor a barreira física, conduta que exige destreza e esforço incompatíveis com o acesso usual (portas e portões).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a transposição de muros com altura considerável (superior a 1,80m ou 2,00m) caracteriza a escalada

(
TJMT -
1005722-32.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025)
.

Nesse sentido, colha-se também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
Demonstrada a qualificadora da
escalada sem flagrante ilegalidade, conforme as provas presentes nos autos, pois foi comprovada pelas declarações da vítima e das testemunhas, bem como pela prova técnica que constatou que o imóvel era cercado
por muros de 2,10metros
de altura.
”
(
STJ -
AgRg
no HC n. 819.576/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de 5/10/2023)
.

No caso,
havendo laudo pericial confirmando a altura, a manutenção da qualificadora é medida que se impõe.

Subsidiariamente,
a
defesa alega
a incidência de

bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade
, sustentando que o fato de o réu cometer o crime durante o cumprimento de pena se confundiria com a reincidência.

A culpabilidade, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade concreta da conduta.

A prática de novo delito durante o cumprimento de pena revela desprezo à atuação ressocializadora estatal e intensificação do dolo, legitimando maior censura judicial.

Tal fundamento não se confunde com a reincidência, que decorre exclusivamente da existência de condenação anterior transitada em julgado.

Trata-se
de vetores autônomos, inexistindo
bis in idem
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite perfeitamente a valoração negativa da culpabilidade sob este fundamento, sem que isso configure dupla punição pelo mesmo fato.

Nesse sentido:

“
A culpabilidade como medida de pena, nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. No caso concreto, a intensidade do dolo ficou cabalmente demonstrada através de elementos concretos que, de fato, demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial, haja vista que o paciente praticou o crime quando ainda em cumprimento de pena por condenações diversas, infringindo a confiança nele depositada pelo Estado e revelando sua conduta maior reprovabilidade (e-STJ, fl. 29).

4. Nesse contexto, verifico que o entendimento adotado pelas instâncias de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual entende que
a prática de novo crime durante o período de cumprimento de pena imposta em outro processo justifica a elevação da pena-base, diante do menosprezo do réu à ordem jurídica e às decisões judiciais, não configurando
bis in idem
com as sanções que lhe serão impostas no processo de execução da pena relativa ao delito anterior
. Precedentes.

5. Quanto aos maus antecedentes, em virtude da utilização de uma das três condenações transitadas em julgado, sendo as
remanescentes utilizadas a título de reincidência (e-STJ, fl. 29), não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada também neste ponto, tampouco a ocorrência de bis in idem, haja vista que foram utilizadas condenações distintas, em cada fase da dosimetria
.
”
(
STJ -
AgRg
no HC n. 895.146/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 8/4/2024)
.

A
ssim, considerando a maior censurabilidade da conduta do apelante, evidencia-se idônea a
exasperação
da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade
.

Insurge-se o apelante contra a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
, pleiteando a aplicação de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.

É cediço que o Código Penal não estabeleceu critérios matemáticos rígidos para a fixação da pena-base, conferindo ao julgador uma discricionariedade vinculada e fundamentada. A doutrina e a jurisprudência oscilam entre dois critérios principais: a aplicação de 1/6
(um sexto)
sobre a pena mínima para cada vetorial negativa e a aplicação de 1/8
(um oitavo)

sobre o intervalo de pena (diferença entre a máxima e a mínima).

O critério adotado pela magistrada sentenciante (1/8 sobre o intervalo) é tecnicamente irrepreensível e encontra amplo respaldo na jurisprudência das Cortes Superiores. Tal critério visa garantir que a pena-base abranja todo o espectro de punição previsto pelo legislador, de modo que, se todas as oito circunstâncias judiciais fossem negativas, a pena alcançaria o máximo legal.

A adoção deste parâmetro atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, permitindo uma gradação justa da reprimenda.

Não havendo ilegalidade flagrante ou desproporcionalidade manifesta, deve-se prestigiar o critério adotado pelo Juízo de primeiro grau, que se encontra mais próximo dos fatos e das peculiaridades da causa. A fração aplicada não se mostra excessiva, estando devidamente fundamentada na gravidade concreta das circunstâncias valoradas.

Por fim,
a defesa questiona a compensação parcial realizada na segunda fase da dosimetria
. O réu é
multirreincidente
e confessou a prática do delito. A magistrada preponderou a agravante, aplicando um aumento de 1/6
(um sexto)
.

Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. A reincidência é circunstância preponderante.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 585), firmou o entendimento de que é possível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência,
desde que esta não seja
multirreincidência
. Tratando-se de réu
multirreincidente
(aquele que possui múltiplas condenações transitadas em julgado caracterizadoras de reincidência), deve preponderar a agravante.

Nesse contexto, a

pretensão defensiva de aplicar apenas 1/12 (um doze avos) não encontra amparo na necessidade de
maior
reprovação daquele que faz do crime seu meio de vida habitual, ostentando diversas condenações definitivas.

A preponderância da
multirreincidência
exige uma resposta penal mais rigorosa, sendo
a fração de 1/6 (um sexto)
adequad
a
e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Ante
o exposto, em
con
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação
interposto por
Mário Sérgio de Jesus Pinto Fonseca

e,
no mérito,
NEGO
-LHEPROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026